Tribunal: TJSP
Processo: 1038890-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pleito que objetiva a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência das partes – Questão apreciada pelo STJ no julgamento dos repetitivos (Tema 986), em que se fixou tese no sentido de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Pleito que objetiva a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência das partes – Questão apreciada pelo STJ no julgamento dos repetitivos (Tema 986), em que se fixou tese no sentido de que as tarifas TUSD e TUST devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Tese firmada de aplicação imediata, independentemente da publicação do acórdão – Inteligência do art. 927, III, do CPC – Modulação dos efeitos do julgamento que tem como termo final o dia 27/03/2017 – Manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida até 27/03/2017, com incidência dos consectários legais – Sentença reformada.
Apelação da Fazenda do Estado e remessa necessária providas e recurso da autora prejudicado, com observação.